Tribunal: TJES
Processo: 5002756-21.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002756-21.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: LORENA CIRINO VARNIER e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO COMPETENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Colatina contra sentença que acolheu os embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel, condenando o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. A penhora decorreu de execução fiscal movida contra a empresa GEGE Representações Ltda e redirecionada aos sócios Geraldo Varnier e Orminda Chiarelli Varnier, sendo que o imóvel penhorado havia sido transferido às embargantes por sentença homologatória de separação judicial consensual, não registrada no cartório competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro da transferência de propriedade do imóvel nas matrículas do Cartório de Registro de Imóveis impõe a responsabilidade pelo ônus da sucumbência às embargantes; e (ii) estabelecer se o credor executante agiu em conformidade ao promover a penhora diante da falta de atualização cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 872 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.452.840/SP), estabelece que, em embargos de terceiro acolhidos para desconstituir penhora, os honorários advocatícios devem ser atribuídos com base no princípio da causalidade, responsabilizando o embargante que deixou de atualizar os dados cadastrais do imóvel.

A ausência de registro da transferência do imóvel nos assentamentos do Cartório de Registro de Imóveis impede que o credor tenha ciência da transmissão, razão pela qual, para todos os efeitos, o bem permanece na esfera patrimonial do executado.

Conforme a jurisprudência do STJ, a omissão no registro do título de transferência implica a responsabilização do adquirente do imóvel, que deu causa à indevida constrição judicial, não podendo o credor ser penalizado pela desatualização cadastral.

No caso concreto, verifica-se que as embargantes não promoveram o registro ou averbação da sentença homologatória de separação no Cartório de Registro de Imóveis, configurando sua responsabilidade pela propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela sucumbência em embargos de terceiro deve ser atribuída ao atual proprietário que não registrou a transferência do bem imóvel no cartório competente, com base no princípio da causalidade.

O credor não pode ser responsabilizado pela constrição judicial sobre bem que, diante da ausência de registro, permanece cadastrado como propriedade do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º; STJ, Tema 872 (REsp nº 1.452.840/SP).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/10/2016, DJe 19/12/2016.

STJ, REsp nº 1.856.494/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5002756-21.2021.8.08.0014

APTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APDO
S
:
LORENA CIRINO VARNIER E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que, ao reconhecer a procedência dos embargos de terceiro, anulando a penhora efetivada sobre o imóvel nos autos da execução fiscal nº 0017708-03.2015.8.08.0014, condenou o embargado, ora recorrente, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em breve síntese, os recorridos opuseram embargos de terceiro se insurgindo contra a penhora efetivada nos autos da execução fiscal n. 0017708-03.2015.8.08.0014, proposta contra GEGE REPRESENTAÇÕES LTDA e redirecionada aos sócios Geraldo Varnier e Orminda Chiarelli Varnier.

O imóvel penhorado fora transferido às embargantes por força de sentença proferida aos 26/11/2003, nos autos da ação de separação judicial consensual com partilha de bens nº 1312/03, que tramitou na 2ª Vara de Família de Colatina, entre os ex-cônjuges Geraldo Varnier e Ilza Cirino Varnier.

Pois bem
.
Como cediço,
a
responsabilidade pelo pagamento da verba honorária
em embargos de terceiros foi dirimida pelo C. STJ,
no julgamento do REsp nº 1.452.840/SP,
(Tema 872),
submetido ao rito dos recursos repetitivos, ao firmar a seguinte tese: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
7. Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada. 8. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.856.494/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020)

No caso em apreço, tendo em vista que
as embargantes/apeladas
não registr
aram
a transferência do bem imóvel
ou averbaram junto a Matrícula do
Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor,
ora apelante,
ter ciência da
transmissão
, de modo que
o
s
recorrido
s
, portanto, de
ram
causa à propositura d
a presente demanda
.

Logo, o
ônus da sucumbência deve recair sobre
as
apela
d
as
/embargante
s
, tendo em vista a falta de registro
e averbação da sentença homologatória de divórcio
no cartório competente.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
dou-lhe
provimento
para inverter os ônus sucumbenciais, por conseguinte, condenando as recorridas/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade face ao deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 10229497), na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.